Tribunal: TJDFT
Processo: 0743833-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743833-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A DE JESUS GAMA ESTETICA AVANCADA LTDA, ANDRESSA DE JESUS GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto porBANCO DO BRASIL S/Aem face de DE JESUS GAMA ESTETICA AVANCADA LTDA e outros, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de título extrajudicial n. 0705656-59.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNseg, para fins de localização de bens penhoráveis, nos termos a seguir (ID 249871847): Trata-se de Execução na qual a parte executada restou devidamente citada para pagamento, não tendo, dentro do prazo legal, comprovado o adimplemento da obrigação que lhe foi imputada, tampouco indicado bens à penhora, a fim de garantir integralmente o juízo da execução. Foram realizadas pesquisas de bens da parte executada, através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo, sem, todavia, se lograr êxito em localizar ativos passíveis de constrição, com vistas à satisfação integral da obrigação. De igual forma, a parte exequente também não logrou êxito em localizar bens penhoráveis da parte executada, a fim de satisfazer o seu crédito e juntou petição requerendo seja realizada consulta nos sistemas CNSEG e SUSEP. Relatei. Decido. Tenho que o pleito não merece acolhimento. A pesquisa no sistema SISBAJUD abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência complementar, o que torna desnecessária a expedição de ofícios SUSEP e CNSEG. Na hipótese dos autos, entendo que a execução deve ser suspensa, ante a não localização de bens penhoráveis da parte executada para o adimplemento da execução. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, é expresso no sentido de que “suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”, o que se amolda à espécie. Contudo, constata-se já decorrido o primeiro ano de suspensão (art. 921, § 1o, do CPC), posto que contado da data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, e que no presente feito se revela no dia 05/03/2024, data da intimação/ciência da pesquisa infrutífera SISBAJUD (ID 188703719), conforme disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. DISPOSITIVO Em face do exposto, indefiro o pedido de ID 240763794. Com base no artigo 921, inciso III e § 4o do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso da execução pelo prazo da prescrição intercorrente, eis que já decorrido o primeiro ano de suspensão (art. 921, § 1o, do CPC), e que no caso é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC, e do art. 70 do Decreto. n. 57.663/1966, c/c Súmula 150 do STF em se tratando de cumprimento de sentença), não sendo hábil a impedir o início de contagem desse prazo o mero pedido de repetição de consulta de bens através dos sistemas de que dispõe o Juízo. Remetam-se os autos ao Arquivo Provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo da prescrição acima descrito. Finalizado esse prazo, após eventual manifestação das partes acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, retornem-se os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. O Agravante alega que: 1) esgotou todas as diligências ordinárias para localização de bens dos executados, sem sucesso; 2) requereu ao juízo de origem a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, como medida excepcional para localizar ativos financeiros, especialmente previdência privada, que poderiam ser penhorados para satisfação da dívida; 3) o juízo de origem indeferiu o pedido, alegando que o sistema SISBAJUD já abrange instituições que operam com seguros e previdência, e determinou a suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC, por ausência de bens penhoráveis; 4) a negativa compromete a efetividade da execução e favorece a inadimplência, especialmente considerando que a dívida ultrapassa R$ 170 mil e o processo tramita há mais de dois anos; 5) a jurisprudência do TJDFT, TJPR, TJMG e STJ reconhecem a legitimidade da expedição de ofícios à SUSEP e CNseg em casos de execução frustrada; 6) os fundos de previdência privada não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, podendo ser resgatados a qualquer tempo, conforme a Lei Complementar no 109/2001; 7) a recusa do juízo viola o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e o princípio da cooperação processual (art. 139, IV do CPC). Requer a concessão de concessão de efeito suspensivo, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada, pois a execução do título extrajudicial segue regularmente em curso, sem que o crédito do agravante tenha sido satisfeito. Além disso, foram comprovadas as diligências realizadas para localização de bens penhoráveis. Sustenta que o perigo de dano é concreto, já que o indeferimento das medidas requeridas pode levar ao arquivamento provisório do processo, aumentando o risco de prescrição intercorrente e comprometendo a efetividade da execução. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão para determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. Requer que todas aspublicações e intimaçõessejam feitas em nome do advogadoEdvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, sob pena de nulidade, conforme o §1o do art. 236 do CPC. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 77155593). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Primeiro, porque o Agravante fundamenta a probabilidade do direito apenas na regularidade do processamento da execução do título extrajudicial — argumento genérico, inerente a qualquer execução, e não suficiente para justificar a concessão de tutela. Na verdade, o pedido de tutela recursal de urgência se confunde com o próprio mérito do agravo, cuja análise deve ocorrer no julgamento, de forma completa e com observância do contraditório. Tenho entendido que tais medidas são excepcionais, devendo ser realizadas a partir da convergência de elementos, tais como a demonstração, por parte do credor, de efetivo protagonismo em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, bem como a demonstração da mudança na situação do devedor. Observando o feito na origem, verifica-se que a tramitação processual não indica que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome dos Agravados, pois se percebem na origem apenas petições usuais, que dão impulso ao feito. Ressalte-se, ainda, que o Agravante dispõe de ampla estrutura operacional e tecnológica, com acesso a diversos sistemas de informação e bases de dados, o que lhe permite realizar diligências eficazes para localizar bens e ativos em nome dos Agravados. Por fim, a sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. No caso concreto, inclusive, o comando judicial se deu no sentido de o processo retornar ao arquivo, não sendo, portanto, uma medida desconhecida ou que tome o Agravante de surpresa, mas decorrência da natural movimentação do processo diante de inexistência de demonstração de mudança na situação econômica e financeira dos devedores. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2025 16:23:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador